Tribunal: TJSP
Processo: 1009361-30.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer – Procedência para condenar ré a arcar com os custos da cirurgia cuja cobertura foi negada sob fundamentação de não constar no rol de procedimentos da ANS – Inconformismo da ré – Negativa sob alegação de que o procedimento não consta no rol de procedimentos da ANS que é abusiva – Súmula 102 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.